Tribunal: TJSP
Processo: 1006174-90.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE DE IMPRESSOR – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO – servidora pública municipal que ajuíza ação após mais DE DEZ (10) da CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA e de ter rompido o vínculo com o RGps – IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR, NO CASO CONCRETO, A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL - DESVINCULAÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PERDA DA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE DE IMPRESSOR – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO – servidora pública municipal que ajuíza ação após mais DE DEZ (10) da CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA e de ter rompido o vínculo com o RGps – IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR, NO CASO CONCRETO, A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL - DESVINCULAÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.